Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em virtude de a notificação extrajudicial não ter sido recebida, mas apenas enviada ao endereço indicado no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial por ausência do destinatário impede a constituição válida da mora; (ii) definir se a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o Tema 1.132 do STJ, que dispensa a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.
4. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, §2o, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada, não sendo necessária a assinatura do devedor para a validação do ato.
5. A sentença terminativa por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo não se sustenta, pois o credor cumpriu com as exigências legais para a constituição da mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC/2015, art. 1.039.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, Segunda Seção, j. 09.08.2023.